Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738497-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS em face das decisões de IDs. 156674170 e 169126230 proferidas pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0709012-39.2021.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em decisão, o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito a ordem e determinou que se aguarde a preclusão da Decisão de ID 117273347, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Tendo em vista o despacho de ID 147019511 os autos deverão aguardar a preclusão do pronunciamento de ID 117273347 para, então, dar seguimento nos demais comandos do retro indicado pronunciamento judicial. Intimem-se. Opostos embargos de declaração sequer analisados pelo Juízo nos seguintes termos: O objeto da petição de ID 169035059 é a mesma daquela de ID 142403646, ou seja, prosseguimento do feito pelo valor incontroverso. Essa questão já foi objeto de análise. Assim aguarde-se, em Cartório, o trânsito em julgado do AGI n. 0711558-87.2022.8.07.0000. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega a possibilidade de prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa, com base no art. 535, § 4°, do CPC e Tema 28 (RE 1.205.530) do Supremo Tribunal Federal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso; a intimação do Agravado; e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela pretendida. Preparo recolhido (ID 51236396). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifico que o agravante formulou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, e que as decisões recorridas versam basicamente sobre a ordem para se aguardar a preclusão da Decisão de ID 117273347. A decisão supramencionada rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravado, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID n. 113446436. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: a) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b) A partir de dezembro de 2021 deve incidir a SELIC (que engloba correção e juros de mora) sobre o principal atualizado monetariamente (sem a incidência dos juros), por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; Considerando a sucumbência do impugnante (executado), o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. [...] (ID origem 117273347) Contra a referida decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Executado, e apresentadas Contrarrazões pelo Exequente, versando único e exclusivamente acerca da fixação dos honorários sucumbenciais. Bem como, interposto Agravo de Instrumento 0711558-87.2022.8.07.0000 pelo Distrito Federal, acerca da necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.170 do STF e de observância à coisa julgada pra aplicação da TR como índice de correção monetária. Intimado a contrarrazoar, limitou-se o Agravado, naquela oportunidade, a rebater os argumentos tecidos pelo ora Agravante. Indeferido o efeito suspensivo àquele Agravo, restou proferido o despacho de ID 122496614 pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos: A decisão proferida no agravo de instrumento (ID 122339897) indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Consigno que o agravo foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 117273347). Em que pese a decisão proferida no agravo de instrumento não ter concedido efeito suspensivo ao recurso, a decisão de ID 117273347 determinou que, somente após sua preclusão, os autos seriam remetidos à contadoria judicial para feitura dos cálculos, observando a metodologia definida, bem como para atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR no. 7/2019. Dessa forma, aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Verifica-se que o condicionamento do prosseguimento da execução em momento algum foi alvo de questionamento. Somente após julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Executado pela 2a Turma Cível deste TJDFT, é que apresenta o Exequente requerimento para prosseguimento do cumprimento de Sentença (ID 141013849), com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição dos requisitórios. No entanto, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0711558-87.2022.8.07.0000 ainda é alvo de recurso especial, não havendo trânsito em julgado, conforme esclarecido pelo Despacho de ID 141189050. Opostos novos embargos, agora pelo Exequente, visando sanar alegadas omissões quanto a possibilidade de prosseguimento da ação, independentes do julgamento do Agravo de Instrumento 0711558-87.2022.8.07.0000; restou recebido como mera petição e indeferida, sendo inclusive reconhecida a intempestividade da irresignação contra o pronunciamento de ID 117273347, nos seguintes termos: [...] Recebo a manifestação como mera petição, nos termos do art. 1.001, do CPC. Consoante exposto na Decisão de ID no 117273347, integrada pelo pronunciamento de ID no 120715609, a atualização dos cálculos do quantum debeatur e consequente expedição de requisitórios ficaram condicionados à preclusão do entendimento meritório. Tal situação, inclusive, já foi reiterada por este Juízo em outras duas oportunidades (ID ́s no 122496614 e 141189050). Outrossim, ressalto que eventual insurgência quanto à determinação de remessa dos autos á Contadoria Judicial e consequente expedição de requisitórios deveria ter sido apresentada no prazo correto, mediante interposição de recurso próprio, o que não foi feito pela parte credora. Diante disso, e pela terceira vez, determino que se aguarde a notícia de preclusão do pronunciamento de ID no 117273347 para, então, dar seguimento nos demais comandos do retro indicado pronunciamento judicial. Intimem-se. (ID origem 147019511) O despacho supra foi proferido em 19/01/2023, não tendo havido intimação das partes. Verifica-se que, a seguir os autos foram equivocadamente encaminhados à Contadoria, realizados os cálculos, e intimadas as partes a manifestarem-se sobre estes. Neste momento, proferido o Despacho de ID 156674170, contra o qual se irresigna o Agravante neste recurso, chamando o processo à ordem e determinando o cumprimento dos comandos indicados no pronunciamento de ID 117273347. Opostos novos embargos, sequer analisados, conforme se depreende da Decisão de ID 169126230. Conforme se verifica do regular trâmite do processo de origem, inexistiu, ao tempo correto, qualquer questionamento pelas partes acerca da necessidade de se aguardar a preclusão da Decisão de ID 117273347 proferida em 04/03/2022 para prosseguimento do cumprimento de sentença; logo, parece efetuada a preclusão consumativa. Quanto aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 156674170 e 169126230. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois os atos recorridos não possuem aptidão para serem impugnado através de recurso. É que os pronunciamentos de ID 156674170 e 169126230 são desprovidos de conteúdo decisório. Isso porque o Juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a fazer referência à decisão que rejeitou a impugnação e fixou a necessidade de preclusão da decisão para prosseguimento da execução (ID 117273347). O pronunciamento judicial ora recorrido, apesar de nomeado de Decisão, possui natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais. Em verdade, o Juízo apenas registrou que o requerimento de prosseguimento da ação em face de eventual valor incontroverso já foi alvo de decisões pretéritas, e determinou o cumprimento daquelas. E, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Quanto ao tema, esta Turma tem adotado entendimento semelhante em situações análogas, confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento impugnado. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Inexiste conteúdo decisório no pronunciamento judicial que apenas nada provê acerca de questão preclusa, inadequadamente reiterada pelo agravante. 4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual não tenha a parte interposto o recurso cabível, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1639098, 07208353020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e se caracteriza como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de agravo de instrumento. 2. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade, dentre os quais se encontra a tempestividade. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1677989, 07315572620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Mesmo em casos que tratem de matéria de ordem pública, não sujeitas à preclusão pelo lapso temporal, o que não é o caso, não é possível ser objeto de nova decisão pelo mesmo Juízo, diante da preclusão da matéria, conforme implícito ou presumido em julgado, de forma que há acerto na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em não reanalisar o mérito quanto ao prosseguimento da ação independente do trânsito em julgado. Nestes termos confira-se o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de execução de débitos condominiais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de litigância de má-fé da parte agravada na situação vertente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. "A preclusão 'pro judicato' afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa" (AgInt no REsp 1.791.633/CE, 4a Turma, DJe de 04/03/2021). No mesmo sentido, conferir: AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ (3a Turma, DJe 18/10/2018). 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.540/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (destaque nosso) Ainda, apesar de questionar as decisões de ID 156674170 e 169126230, verifica-se que a irresignação do agravante, na verdade, é contra a decisão de ID n. 117273347 proferida em 04/03/2022, em que condicionado o prosseguimento da ação à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado. Dessa forma, verifica-se que o recurso em apreço é manifestamente inadmissível em virtude da intempestividade, bem como pelo fato de as decisões, contra as quais o Agravante alega recorrer, não serem dotadas de cunho decisório. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.